Tribunal: TJMT
Processo: 1083490-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083490-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLE SILVA DE SOUSA - CPF: 014.156.491-11 (RECORRENTE), FABRICIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.779.481-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO SUPERIOR A 72 HORAS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que afastou pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo promovida por companhia aérea, comunicada com antecedência superior a 72 horas.

Fato relevante. A alteração do voo foi comunicada ao consumidor, observando os prazos previstos na Resolução ANAC no 400/2016. Não houve prova de recusa de assistência ou
reacomodação
, tampouco demonstração de dano concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do voo com aviso prévio superior a 72 horas caracteriza falha na prestação do serviço; e (
ii
) saber se a decisão monocrática pode ser reformada diante da ausência de novos elementos de fato ou de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de alteração de voo com antecedência mínima de 72 horas, nos termos da Resolução ANAC no 400/2016, não configura falha na prestação do serviço, salvo demonstração de prejuízo ou negativa de assistência.

A responsabilidade civil exige prova do dano e do nexo de causalidade, não bastando o mero aborrecimento. Inexistente conduta abusiva da empresa aérea, não há que se falar em indenização.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não foi infirmada por nenhum elemento novo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo comunicada com antecedência superior a 72 horas não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. 2. A ausência de conduta abusiva ou prejuízo concreto afasta o dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Michelle Silva de Sousa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de alteração de voo operado pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Na origem, alegou a autora que a alteração promovida pela ré teria sido imposta de maneira unilateral e comunicada de forma ineficaz, frustrando seus planos de viagem e gerando abalo emocional.

A sentença reconheceu que a alteração foi regularmente comunicada com antecedência de 7 dias, superior ao mínimo legal de 72 horas (Resolução ANAC no 400/2016), e afastou a existência de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.

A decisão monocrática manteve esse entendimento. No agravo interno, a autora sustenta que: a decisão desconsiderou os fatos narrados na inicial; a alteração foi imposta sem opção real de recusa; a comunicação foi ineficaz; houve afronta à dignidade e ao direito de mobilidade.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Regularidade da alteração e comunicação

A Resolução ANAC no 400/2016, art. 12, estabelece que:

“A transportadora poderá alterar o horário do voo, data ou itinerário, desde que comunique o passageiro com antecedência mínima de 72
horas.”

No caso concreto, a companhia aérea demonstrou, documentalmente, que a autora foi notificada sobre a alteração com antecedência de 7 dias
(ID
181265820
–
Pág
9)
. A agravante não juntou qualquer prova que infirmasse essa comunicação, limitando-se a alegações genéricas de que não teria sido eficaz.

Sem qualquer indício de falha ou vício na forma, conteúdo ou no meio da comunicação, a alegação de ineficácia não se sustenta, sobretudo diante do ônus probatório que recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC).

Ausência de negativa de assistência ou conduta abusiva

Em nenhum momento a parte autora demonstra ter solicitado
reacomodação
, reembolso ou assistência complementar, tampouco que tais pedidos tenham sido indeferidos. Igualmente, não consta nos autos qualquer conduta desrespeitosa por parte da companhia aérea.

A mera alteração do voo, devidamente comunicada e amparada em regulamentação própria, não configura ilícito contratual, a menos que acompanhada de omissão, recusa de solução ou agravamento específico – circunstâncias ausentes nos autos.

Dano moral não caracterizado

A jurisprudência reiterada da Turma Recursal é firme no sentido de que a alteração de voo com prévia comunicação regular não enseja reparação moral, exceto quando demonstrado dano específico ou tratamento indevido, o que não ocorreu.

A autora não comprovou frustração de compromisso, perda relevante, constrangimento ou prejuízo concreto, o que torna incabível a pretensão indenizatória. O mero dissabor, inerente à dinâmica do transporte aéreo, não gera abalo moral indenizável.

Inexistência de violação à dignidade ou ao direito à mobilidade

A invocação genérica de princípios constitucionais não dispensa a prova de lesão efetiva. A autora não teve impedido seu direito de locomoção, tampouco foi exposta a tratamento indigno ou vexatório. A readequação contratual, dentro dos parâmetros legais, não afronta a dignidade da pessoa humana.

A mobilidade, como direito fundamental, não é ilimitada e está sujeita à regulamentação legal e contratual – que, neste caso, foi devidamente observada.

O
print
juntado não prova falha da companhia aérea

A parte autora anexou aos autos um
print
de conversa de WhatsApp
com sua patrona
, onde, supostamente, se constata que só teve
ciência da alteração do voo próximo
ao embarque. A autora pretende usar esse registro como prova da ineficácia da comunicação feita pela companhia aérea.

Contudo, sob o ponto de vista técnico-probatório, esse elemento é insuficiente e inidôneo para infirmar os documentos apresentados pela empresa.

Ademais, o

print
em questão,
além de não configurar documento superveniente
, diz respeito a fato já conhecido da autora desde o início da lide. A eventual alegação de que só tomou ciência da alteração em data próxima ao voo já havia sido articulada nos autos originários, de modo que a autora poderia e deveria ter instruído sua inicial (ou recurso inominado) com essa prova – não apenas após decisão monocrática desfavorável.

Assim, opera-se a preclusão
consumativa
, vedando a rediscussão da matéria com novos elementos fáticos nesta fase processual.

O rito dos Juizados Especiais se pauta pela celeridade e simplicidade, e não admite inovação probatória em sede de agravo interno ou mesmo recurso inominado, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

Permitir que a parte traga novo documento a cada nova insurgência recursal comprometeria a estabilização da demanda e subverteria a lógica de concentração da instrução na fase de conhecimento.

Além disso, n
ão há, nos autos, qualquer justificativa plausível para a não juntada do
print
no momento adequado. Ao contrário: trata-se de documento sob controle da própria parte, relativo à comunicação privada com sua advogada, cuja existência e conteúdo eram de pleno conhecimento da autora.
Sua juntada tardia não pode ser admitida nem valorada nesta fase, razão pela qual deve ser desconsiderada para fins de reexame da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025